Tribunal: TJMT
Processo: 1000375-50.2018.8.11.0008
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000375-50.2018.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEMIR DE ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 391.140.661-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADÃO DIAS NASCIMENTO (RECORRIDO), LUIS VIEIRA DE SOUSA (RECORRIDO), DETRAN - MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ANULOU A SENTENÇA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–

FAZENDA PÚBLICA –
IMPUGNAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DE OFÍCIO –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PREJUDICADO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 142424717), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedentes
os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento da sentença opostos
pelo Estado de Mato Grosso, declarando inexigível o título executivo de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
.

Em argumento recursal, o recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido o pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, sob o argumento de superação da
Súmula 421 do STJ.
Ao final, requer que a impugnação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

A toda evidência, o presente recurso
não deve ser conhecido,
uma vez que a sentença ora combatida está dissociada do que foi decidido no acórdão transitado em julgado dos autos.

Segundo consta no voto colacionado no id. 76934485, este Juízo decidiu:

“(...)
Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao
recurso do reclamante
para determinar que os efeitos da exclusão do nome do recorrente como proprietário dos veículos descritos na inicial, surtam efeitos a partir de
22/05/2018, data da renúncia da propriedade
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Quanto ao reclamante, sem custas judiciais e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao
recurso do reclamado DETRAN
. Deixo de condená-lo ao pagamento de custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 460, da CNGC/MT.
Condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.
(...).”

Destaca-se que, tanto na sentença singular, como no mencionado acórdão,
inexistiu
qualquer condenação ao reclamado ESTADO DE MATO GROSO, sendo que houve condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência somente ao reclamado DETRAN-MT.

Em sequência, o reclamante, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou cumprimento de sentença, o qual foi impugnado pelo reclamado ESTADO DE MATO GROSSO, que requereu a extinção do processo com resolução do mérito, reconhecendo-se que o título executivo judicial é inexequível, contendo obrigação inexigível, por força do instituto da confusão para pagamento pelo Estado de Mato Grosso de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Por sua vez, o reclamado DETRAN/MT não impugnou o cumprimento de sentença apresentado.

O Magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inaugural,
nos seguintes termos:

“(...)
Com efeito, evidenciando-se a ocorrência do instituto jurídico da confusão, nos termos dispostos no artigo 381 do CC/02, não há como prosseguir o cumprimento de sentença que objetiva executar verba honorária indevidamente fixada ante a manifesta ausência de um dos atributos imprescindíveis à perquirição de título executivo judicial, pela via eleita, qual seja, a sua exigibilidade, exsurgindo-se o acolhimento da impugnação neste ponto.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 920 do CPC, proponho
JULGAR PROCEDENTES
os embargos à execução manejados pelo Estado de Mato Grosso
e, consequentemente declarar inexigível o título executivo de honorários em favor da Defensoria Pública. (...).”

Ocorre que inexistiu condenação nos autos para o reclamado ESTADO DE MATO GROSSO, sendo que o título executivo referente aos honorários sucumbenciais a serem pagos em favor da Defensoria Pública Estadual
foi arbitrado para o reclamado DETRAN/MT, o qual não impugnou o cumprimento da sentença no prazo legal.

Assim, a decisão monocrática lançada n
o pedido de cumprimento de sentença diverge do crédito que o alicerça, vez que
isentou
de pagamento do título executivo parte que não foi condenada nos autos
, enquanto a parte que cabia se insurgir com a condenação, sequer opôs embargos no momento oportuno, de modo que a sentença deve ser anulada.

Com efeito, percebe-se que o magistrado singular analisou pedido de parte ilegítima, embasando sua decisão em condenação alheia àquela decidida no acórdão proferido no id.
76934485.

Ao decidir questão estranha aos limites propostos nos autos, a sentença ofende o disposto nos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, que estabelecem o seguinte:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nestas condições, a sentença padece de nulidade absoluta, impondo-se a sua desconstituição, para julgar os embargos à execução extinto sem resolução do mérito, de ofício,
restando PREJUDICADO o recurso
.

Pelas razões expostas,
declaro a nulidade d
a sentença de primeiro grau, julgando,
de ofício, os embargos à execução extinto sem resolução do mérito,
restando
prejudicado o recurso interposto.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022